Tribunal: TJPA
Processo: 0810064-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810064-10.2021.8.14.0301

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO POR DECRETO ESTADUAL. PEDIDO GENÉRICO E FUTURO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a denegação da ordem em mandado de segurança preventivo, no qual a impetrante pleiteava o reconhecimento do direito de não se sujeitar à aplicação da
MVA
de
150%
para fins de cálculo do
ICMS
antecipado nas operações entre estabelecimentos interdependentes, prevista no art.
109, § 1º
, do Regulamento
ICMS/PA
, com redação dada pelo Decreto Estadual nº
1.811/2017
. Pretendia-se, ainda, a manutenção das margens de agregação anteriores à alteração normativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o pedido constitui provimento genérico e demanda dilação probatória inviável no Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia exige dilação probatória.

4.

A jurisprudência do
STJ
e do
STF
veda a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, exigindo ameaça concreta e específica, o que não se verifica no caso, pois o impetrante não individualizou a operação fiscal objeto da alegada ilegalidade.

3.

A pretensão deduzida configura pedido genérico e abstrato, destinado a impedir, de forma preventiva, a exigência de tributo em operações futuras e incertas, hipótese vedada pela Súmula
266
do
STF
.

4.

A discussão acerca da legitimidade da
MVA
de
150%
, fixada por decreto, demanda análise sobre a correspondência entre o percentual estabelecido e os preços praticados no mercado, o que exige dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

5.Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 150, I; LC nº 87/1996, art. 8º, II, “c” e § 4º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 39, § 9º; Decreto Estadual nº 1.811/2017; CPC/2015, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STJ, AgInt no AREsp 2484101/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 04/09/2024; STJ, EDcl no RMS 27749/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, DJe 04/05/2010; TJPA, MS nº 0800316-23.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28.03.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0803412-32.2021.8.14.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Processo nº
0810064-10.2021.8.14.0301
) interposto por
NESTLÉ BRASIL LTDA
. contra o
ESTADO DO PARÁ
, em razão
da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, confirmando a sentença que denegou a segurança
,
nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a Empresa Agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida com base no art.
932
,
VIII
, do
CPC
, uma vez que não há jurisprudência consolidada e desfavorável sobre o tema tratado nos autos.

Defende a existência de ato coator certo e determinado, argumentando que o Mandado de Segurança foi impetrado de forma preventiva para afastar os atos ilegais e inconstitucionais que possam vir a ser praticados pela Autoridade Coatora em decorrência do art.
109, §1º, do RICMS/PA
. Assevera que o dispositivo é autoaplicável e que a empresa já foi autuada pelo Estado do Pará para exigência do imposto nesses patamares, sendo ilegítimo exigir que aguarde novas autuações para questionar a matéria judicialmente.

Aduz que a pretensão não demanda produção de qualquer prova além daquelas já apresentadas, pois uma simples análise da legislação demonstra que os produtos comercializados pelas filiais no Estado paraense estão sujeitos à Margem de Valor Agregado-
MVA
entre
20%
e
40%
. Insurge-se quanto à
MVA
de
150%
aplicada indiscriminadamente em qualquer operação que envolva transferência de mercadorias, sem distinguir os produtos ou o segmento de atuação do contribuinte, e sem o devido amparo de estudo justificativo que analise os diferentes produtos e ramos de atividade.

Defende a ilegalidade e inconstitucionalidade da
MVA
de
150%
, argumentando que a Lei Kandir e a legislação estadual determinam que a
MVA
deve ser estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado, e não no tipo de operação realizada. Discorre acerca das violações aos princípios da legalidade tributária, isonomia, livre concorrência, vedação ao confisco e capacidade contributiva. Subsidiariamente, invoca a exceção prevista no
§8º
do art.
109
do
RICMS/PA
, sustentando que os Centros de Distribuição são mera extensão do estabelecimento industrial, conforme jurisprudência do STJ, e que os produtos recebidos pelo Centro de Distribuição/PA têm origem em unidades industriais da própria Recorrente, enquadrando-se na hipótese excepcional do dispositivo.

Ao final, requer seja dado integral provimento ao Agravo Interno para que, reformando-se a decisão monocrática, seja concedida a segurança, reconhecendo-se o direito líquido e certo de não se sujeitar à exigência do
ICMS
antecipado mediante aplicação da
MVA
de
150%
nas operações de transferência entre estabelecimentos interdependentes, com manutenção da aplicação das margens previstas no Apêndice I do Anexo I do
RICMS/PA
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento desse direito ao menos até que sobrevenha estudo específico realizado pelo Estado do Pará que justifique a elevação da
MVA
com base em critérios vinculados ao preço dos produtos e segmentos de atuação.

Contrarrazões pelo
desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu mérito.

A questão reside em verificar se é cabível a impetração do Mandado de Segurança para
reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não se sujeitar à exigência do
ICMS
antecipado mediante aplicação da
MVA
de
150%
, para operações de transferência e demais operações realizadas entre estabelecimentos interdependentes, com base na determinação prevista no artigo
109, §1º
, do
RICMS/PA
, e para que seja reconhecido o seu direito de manter a aplicação, das margens de agregação previstas no previstas no Apêndice I, do Anexo I, do RICMS/PA.

O
instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto, como pretende o apelado,
não sendo possível, por meio da ação mandamental preventiva, garantir salvo conduto para situações futuras,
devendo para tal ingressar com ação própria para discutir a constitucionalidade do decreto.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TAXAS MUNICIPAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 266/STF
. I -
Na origem, trata-se de mandado de segurança coletivo preventivo, com objetivo de declarar a inconstitucionalidade
incidental
de dispositivos do Código Tributário Municipal, tendo em vista a ilegalidade da cobrança de taxas
. Na sentença, julgou-se extinta a ação, sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita. No Tribunal a quo, a apelação interposta foi improvida pelo Tribunal de origem. II -
No caso dos autos, a pretensão é de que a municipalidade
não realize o lançamento de taxas previstas no Código Tributário Municipal diante de suposta inconstitucionalidade
da norma, de forma abstrata e geral
. III -
O Supremo Tribunal Federal entende que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, nos termos da Súmula n. 266 da excelsa Corte
. IV - Da mesma forma, esta Corte Superior, no REsp n. 1.119.872 (Tema n. 430), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que: "no pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo." Precedentes: RMS n. 54.823/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 5/6/2020; AgInt no MS n. 24.340/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 26/4/2024; AgInt no RMS n. 68.977/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2484101 GO 2023/0376748-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024 - grifei)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO FUTURO E GENÉRICO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. "
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie"
(REsp 1.064.434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011). 4. O óbice da Súmula 7/STJ aplica-se também aos recursos especiais fundados na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 902.897/RS, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 3/4/2017 - grifei)

Não se pode olvidar que a inconstitucionalidade de lei pode figurar como causa de pedir. Contudo, sendo o ato apontado como coator, a obrigação prevista no próprio ato normativo geral e abstrato que se alega inconstitucional, para afastar de seus associados de sua incidência, observa-se que o pedido se confunde com a própria declaração de inconstitucionalidade da lei em tese, ainda que não expresso nestes termos no pedido.

Neste sentido:

Apelação.
Mandado de segurança coletivo preventivo
. Ato coator indicado em futura fiscalização de cumprimento de lei reputada inconstitucional.
Impetração contra lei em tese. Descabimento do writ
. Sentença acertada. 1.
Admite-se que, no mandado de segurança, a inconstitucionalidade de lei seja aduzida a título de causa petendi, isto é, como fundamento ao pedido de concessão de ordem para estancar a prática de ato coator ou impedir a ameaça a direito líquido e certo do impetrante
. 2.
Se, todavia, o ato apontado como coator
não passa meramente da futura aplicação da sanção administrativa prevista na própria lei que se alega inconstitucional, então ressai evidente que o pedido se confunde com a própria declaração de inconstitucionalidade, ainda que habilmente ornado com termos que escamoteiem essa pretensão transversa
. 3.
O mandado de segurança não é via processual idônea para impugnar lei em tese, dotada de generalidade e abstração (Súmula nº 266 do STF)
. 4. Não é de efeitos concretos a lei que impõe indistintamente a todas as agências bancárias do Estado a obrigação de receber, mediante atendimento pessoal, pagamento de guias de tributos e faturas de serviços públicos, independentemente de seu valor ou de o sacado ostentar ou não a condição de cliente da instituição financeira. 5. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02231148320178190001 201800123406, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 03/10/2018, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/10/2018 - grifei)

Desta forma, é certo que na via estreita do Mandado de Segurança,
não se pode
auferir
provimento genérico, de natureza declaratória
e abstrata,
com o propósito de
alcançar situações futuras
e indeterminadas, deixando à margem o sistema de controle de constitucionalidade.

Em situação análoga, este E. Tribunal assim decidiu, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA QUE O OBRIGUE AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE – TCFT, CRIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.534/2020 E REGULAMENTADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMAT/PMI Nº 01/2021, DE 31.03.2021. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, AP 0803412-32.2021.8.14.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024)

Neste sentido, colaciona-se, ainda os seguintes julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO ART. 5º, §6º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/01, QUE INSTITUIU A COBRANÇA DE ICMS EM TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PRODUTOS DESTINADOS A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO. 1.
Cabível à hipótese, aplicação do verbete n° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
. 2.
Verifica-se que a pretensão do impetrante está integral e diretamente direcionada à discussão da ilegalidade do art. 5º, §6º, do Decreto Estadual nº 4.676/01, do Estado do Pará, com o fim de se abster da cobrança do ICMS dos serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação
. 3. Não se demonstra nos autos, mediante prova pré constituída, a iminência do sofrimento da violação ao direito alegado, tendo em vista a inexistência de dados indicativos de atos concretos, ou que a autoridade apontada como coatora irá lhe autuar. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802884-84.2020.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE RESOLUÇÃO DA ANVISA PARA PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui o direito líquido e certo de realizar o armazenamento dos materiais necessários à preparação de medicamentos manipulados, afastando-se a incidência da RDC 67/2007 da ANVISA que estabelece limitações a esta prática. 2.
A pretensão da Recorrente encontra óbice na Súmula 266 do STF, que estabelece o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese, uma vez que o provimento jurisdiciona almejado é o afastamento de Resolução da ANVISA, ato normativo abstrato. 3. Deve ser mantida a sentença que extingui o processo sem resolução de mérito, em razão do não cabimento do mandado de segurança no caso analisado
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806956-12.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020)

Outrossim, soma-se outro óbice à apreciação do pedido em razão da limitação da via eleita, pois a ação mandamental não admite dilação probatória, consoante passa-se a esclarecer.

O Decreto n.º
1.811/2017
que se pretende impugnar assim dispõe:

Art. 1º. O dispositivo, abaixo enumerado, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

I - o § 1º do art. 109 do Anexo I:

§ 1º. No caso de transferência e demais operações realizadas entre estabelecimentos interdependentes, a margem de agregação prevista no inciso IV do caput deste artigo será de 150%
(cento e cinquenta por cento) (grifei)

Denota-se que a norma alterou as disposições contidas no Decreto Estadual n.º
4.676/2001
, aumentando a Margem de Valor Agregado-
MVA
para
150%
, elemento que compõe a base de cálculo do ICMS e termina por refletir no valor final do tributo a ser cobrado, conforme dicção do art. 8º inciso II, alínea ‘c’, da Lei Complementar n.º
87/1996
- Lei Kandir.

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será
: (...)

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes: (...)

c)
a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes
. (grifei)

Sendo assim, em regra, a majoração da
MVA
só ocorrerá com o advento de lei ordinária e específica, ou que pelo menos remeta ao decreto a função regulamentadora, uma vez que o decreto não tem função instituidora quando se trata de matéria tributária e, muito menos, função de alteração da base de cálculo de tributo.

Entretanto, no âmbito do Estado do Pará vigora a Lei n.º
5.530/1989
, que estabelece critérios para a fixação da Margem de Valor Agregado, em conjunto às disposições da Lei Complementar nº
87/1996
. Senão vejamos:

Lei Complementar nº 87/96

Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será: (...)

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes. (...)

§ 4º
A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei.

Lei Estadual nº 5.530/1989

Art. 39. Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário:

§ 4º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes.

§ 9º A margem a que se refere a alínea "c" do inciso II do § 4º será estabelecida com base nos seguintes critérios:

I - levantamentos, ainda que por amostragem, dos preços usualmente praticados pelo substituído final no mercado considerado;

II - informações e outros elementos obtidos junto a entidades representativas dos respectivos setores;

Da legislação acima transcrita, verifica-se que a Margem de Valor Agregado, no Estado do Pará, é definida a partir de levantamentos, ainda que por amostragem, dos preços usualmente praticados pelo substituído final no mercado considerado e por informações e outros elementos obtidos junto a entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, de modo que a utilização desses parâmetros configura mera atualização, situação essa, que prescinde de criação de lei ordinária, conforme já decidiu STJ:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE QUE TRATA O ART. 50 DO CPC.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. FIXAÇÃO E RETIFICAÇÃO POR DECRETO DO EXECUTIVO. MERA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 146, I, A, E 150, I, DA CF/88 E 97, IV E § 1º, DO CTN. LC 87/96. COLETA DE PREÇOS POR AMOSTRAGEM. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA SELEÇÃO DOS PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA NÃO ADOÇÃO DA MÉDIA PONDERADA DOS PREÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONVÊNIO 70/97. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. (STJ - EDcl no RMS: 27749 PR 2008/0201317-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 13/04/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2010).

Sob essa perspectiva, não ficou demonstrado que o Decreto Estadual n.º
1.811/2017
, ao alterar a MVA nas operações realizadas entre estabelecimentos interdependentes, ultrapassou os limites de sua função estritamente regulamentar, para alterar os critérios definidos na Lei Estadual n.º
5.530/1989
.

Com efeito, qualquer discussão nesse sentido, notadamente pela presunção de legitimidade que reveste o ato administrativo, demandaria dilação probatória, circunstância inviável na via eleita, conforme já definido pelo Tribunal Pleno em julgado sob minha relatoria, segue a ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALTERAÇÃO MEDIANTE DECRETO DA
MARGEM DE VALOR AGREGADO-MVA
DE 50% PARA 150% NAS OPERAÇÕES REALIZADAS ENTRE ESTABELECIMENTOS INTERDEPENDENTES (...)
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMAÇÃO DO VALOR COM A LEI NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. SEGURANÇA DENEGADA. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

6.
Impossibilidade de verificação da conformação do decreto com os critérios da lei estadual. Exame que demandaria dilação probatória, inviável na estrita via do mandado de segurança. Precedentes do STJ
. 7. Violação ao princípio da estrita legalidade não configurada. 8. Segurança denegada. Extinção do processo sem resolução de mérito. Revogação da liminar. Prejudicado o Agravo Interno. 9. À unanimidade.”

(TJPA, MS nº 0800316-23.2017.8.14.0000, Pleno, Rel.: Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, j. em 28.03.2018)(grifei)

Para ratificar, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
VERIFICAÇÃO DA CONGRUÊNCIA OU INCONGRUÊNCIA DA MARGEM DE VALOR AGREGADO COM EFETIVO PREÇO PRATICADO NO MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1.
Cuida-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança impetrado por Cocais Distribuidora de Bebidas Ltda com o fim de obter a reforma da decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que extinguiu o mandado de segurança ante a necessidade de dilação probatória para verificar a congruência ou não da adoção da margem de valor agregado, com percentual de 140%, tendo em vista o preço final praticado no mercado paraense
.2. A Agravante sustenta a desnecessidade de dilação probatória, argumentando ser fato notório que uma Margem de Agregação fixada pelo CONFAZ há mais de 25 anos não pode refletir o preço real praticado no mercado.3
. Os argumentos trazidos pela Agravante não são suficientes para infirmar o fundamento da decisão agravada, uma vez que se mostra imprescindível a realização de instrução probatória para a resolução da controvérsia com juízo de mérito, o que é inviável por meio de mandado de segurança
.4. Agravo interno conhecido, mas ao qual se nega provimento.

(TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0075799-63.2015.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 14/05/2019 )

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO.
MARGEM DE VALOR AGREGADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO E PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO. FATO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA.
1.
Mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória para a resolução das controvérsias apontadas, o que inviável no âmbito do Mandado de Segurança.
Precedente: RMS 43.781?RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.5.2014.2. Agravo interno conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0002014-34.2016.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 07/08/2018 )

Nesta linha de entendimento decidiu o Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO. MARGEM DE VALOR AGREGADO X PREÇO MÉDIO PONDERADO FINAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO. FATO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por associação com o fim de obter tutela que determine à autoridade apontada como coatora que se abstenha de exigir das suas associadas o ICMS/ST sobre o GNV com base na Margem de Valor Agregado (MVA) de 200% (duzentos por cento), determinada pelo Decreto 41.257/2007, bem como declare o direito à compensação do que teria sido pago indevidamente a esse título.

2. Defende a impetrante que viola o direito líquido e certo de seus associados a cobrança do tributo com base em fixação de Margem de Valor Agregado (MVA) ou de Preço Médio Ponderado Final (PMPF) pelo Estado do Rio de Janeiro, uma vez que tal percentual não teria sido estipulado com base em pesquisa dos preços usualmente praticados no mercado, tal como determina a LC 87/96 (art. 8º, II, c, e § 4º), mas de forma arbitrária pela Administração, configurando, portanto, estipulação de indevida pauta fiscal.

3. O Estado do Rio de Janeiro, entretanto, afirma que, para a definição do preço estimado do GNV, não adota a aludida Margem de Valor Agregado (MVA), mas o Preço Médio Ponderado Final (PMPF), conforme autoriza o art. 24, § 10, da Lei 2.657/96, o qual é fixado quinzenalmente mediante pesquisa de mercado realizada pela Superintendência de Tributação.

4
. Subsistindo controvérsia sobre a forma de tributação do GNV, sobretudo quanto à premissa fática que embasa a tese da impetrante, de que não haveria prévia pesquisa de mercado para fins de definição da Margem de Valor Agregado ou do Preço Médio Ponderado Final, mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória para a resolução de controvérsia, o que inviável no âmbito do mandado de segurança.

5. Recurso ordinário não provido.

(STJ. RMS 43.781/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 22/05/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/11/2025